Tribunal: TJDFT
Processo: 0704053-27.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL. VENDA DE LIVROS MEDIANTE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO DIREITO AO ARREPENDIMENTO (CDC, ART. 49). INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Aquisição, em 06.7.2017, mediante ligação telefônica, de curso “on-line” de psicologia, por R$ 1.420,00, a ser pago por boleto bancário em 10 vezes, com a primeira parcela para setembro de 2017. Aduz a consumidora que, ao ter conhecimento de que se tratava de livros de psicologia (e não curso “on-line”), rescindiu o contrato, o que teria sido negado pela requerida, por ter decorrido mais de 7 dias da compra. Assevera que seu nome teria sido indevidamente inscrito em cadastro de restrição ao crédito.

II. Recurso interposto pela requerente contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais e procedência do pedido contraposto (condenação da consumidora a pagar à recorrida o valor de R$ 1.420,00).

III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

IV. Da análise dos argumentos de parte a parte, constata-se que o cerne da controvérsia reside na ocorrência (ou não) do tempestivo exercício do direito ao arrependimento.

V. No presente caso, a verossimilhança das alegações da consumidora respalda a inversão do ônus probatório (CDC, Ar. 6o, VIII), já promovida, inclusive, pelo juízo a quo, nos seguintes termos: “Desta forma, promovo a inversão do ônus da prova e, para melhor esclarecimento dos fatos, deve a requerida, no prazo de 5 dias, realizar a apresentação da ligação referente ao protocolo no 11615460031017” (ID 10577790).

VI. Nesse quadro fático-jurídico, competiria à requerida comprovar o exercício extemporâneo do direito de arrependimento do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu minimamente (CPC, Art. 373, II), na medida em que se quedou inerte à especifica intimação com vistas ao esclarecimento da ligação telefônica geradora do protocolo n. 11615460031017. Com efeito, a gravação da conversa telefônica colacionada pela empresa (ID 10577784) não se presta ao valor probatório pretendido, uma vez que, ao tempo de sua realização, a recorrente ainda não teria sequer recebido o “curso de psicologia”.

VII. Não comprovada, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora (CPC, Art. 373, II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada e a consequente “negativação” do nome da requerente, a respaldar a declaração de inexistência de débitos relativos ao contrato tempestivamente rescindido (CDC, Art. 49, parágrafo único).

VIII. Reconhecido o direito de arrependimento à consumidora, exsurge, pois, a ilicitude da “negativação” de seu nome, o que, aliado ao patente descaso da empresa recorrente (não envidou qualquer esforço à resolução do imbróglio, mesmo após a formalização de reclamação no PROCON, e oferta de proposta de acordo pela consumidora), tudo a fundamentar a reparação por dano moral (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade da requerente (CF, Art. 5o, V e X).

IX. Em relação ao quantum, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Assim, fixa-se o valor do dano extrapatrimonial em R$ 3.000,00, porquanto não despontaram consequências mais gravosas à requerente, seja ao seu seio pessoal, familiar ou profissional, de modo que o valor ora fixado se mostra suficiente a compensar os dissabores, a par de não violar o princípio da proibição de excesso.

X. Recurso conhecido e provido para: (i) rescindir o contrato celebrado, sem ônus à requerente, mediante a devolução do material à parte recorrida; e (ii) condenar a requerida a pagar à consumidora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária desde a fixação e juros moratórios a partir da citação. Sem custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, Artigos 46 e 55).